Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-63.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001500-63.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA - CPF: 017.610.161-64 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), NIUSENIR FRANCISCO CASTILHO - CPF: 002.874.791-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REQUERIDO. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO AUTOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da não localização do endereço do requerido para citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do feito sem resolução do mérito, diante da não localização do requerido, foi prematura, considerando as diligências realizadas pelo autor e a possibilidade de utilização de sistemas de busca disponíveis ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor não se manteve inerte, fornecendo múltiplos endereços do requerido e atendendo às determinações judiciais para possibilitar a citação.

4.

A extinção do feito ocorreu sem que houvesse tentativa de citação em todos os endereços indicados, configurando decisão prematura.

5.

O Poder Judiciário dispõe de ferramentas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, que podem auxiliar na localização de partes, sendo possível sua utilização em casos excepcionais quando o autor demonstra esforços para encontrar o demandado.

6.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indicam que a extinção precoce da ação sem a utilização dessas ferramentas deve ser anulada, permitindo o regular prosseguimento do feito.

7.

Caso a citação permaneça frustrada, o autor poderá avaliar a propositura da ação na Justiça Comum, onde há possibilidade de citação por edital, vedada no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação do requerido deve ser precedida da tentativa de localização por todos os meios disponíveis, incluindo a utilização de sistemas de busca acessíveis ao Poder Judiciário, quando demonstrada a diligência do autor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.013, parágrafo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1002820-37.2021.8.11.0040, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 21.02.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1000675-38.2019.8.11.0085, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Paulo Henrique Dias de Sousa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
1º
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença (Id.
264026772
):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, uma vez que o autor recorrente não indicou o endereço do requerido
Niusenir Francisco Castilho efetivar a citação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
264026774
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja
dado prosseguimento ao feito, salientando que informou os endereços disponíveis do requerido acima indicado.

Contrarrazões (Id. 264026780):
requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001500-63.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1001500-63.2021.8.11.0003

Recorrente:
Paulo Henrique Dias de Sousa.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e Niusenir Francisco Castilho.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Paulo Henrique Dias de Sousa
contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributário cumulada com Indenização por Danos Morais
, proposta pelo recorrente
em
face
do
Estado de Mato Grosso
, do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e de Niusenir Francisco Castilho
.

O magistrado de primeiro grau
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, uma vez que o autor recorrente não indicou o endereço do requerido
Niusenir Francisco Castilho para a efetivação do ato citatório
.

A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência, ou não, de motivo que enseje a extinção do feito sem a análise do mérito.

Do exame dos autos, observa-se que o autor recorrente ajuizou esta demanda e, na petição inicial, indicou o endereço do requerido
Niusenir Francisco Castilho
, que não foi localizado (Id. 62281542 – PJE 1º Grau).

Considerando a diligência negativa, o autor forneceu outros endereços (Id. 74256930), cuja citação foi, mais uma vez, frustrada (Id. 147952118).

Por meio da decisão constante do Id. 168341046, o juízo singular determinou, novamente, a indicação da localização do requerido
Niusenir Francisco Castilho, tendo o recorrente, então, informado outros dois endereços possíveis para citação, conforme se vê na petição inserida no Id. 169377948.

Houve envio de carta de citação para um dos endereços informados, a qual retornou negativa (Id. 172190565) e, logo em seguida, sem intimação da parte e sem tentativa de citação no outro endereço informado, o juízo de primeiro grau extinguiu a demanda.

Pelo que se colige dos autos, o recorrente não se manteve inerte, uma vez que compareceu aos autos em todas as oportunidades em que foi chamado pelo juízo.

Além disso, nem houve tentativa de citação no segundo endereço indicado pela parte recorrente no Id. 169377948.

Não se olvide, ainda, que o poder judiciário possui ferramentas de buscas de endereços e bens pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, entre outros que podem ser utilizados para localizar o paradeiro da parte requerida.

Em que pese o Poder Judiciário não ser fonte de pesquisas, em alguns casos excepcionais é possível realizar uma busca em um dos sistemas disponíveis, ainda mais quando a parte narra que tentou encontrar os endereços e as tentativas de citação pelo Poder Judiciário também restaram frustradas.

Consigne-se que as ferramentas de busca perquiridas colocada à disposição do poder judiciário devem ser utilizadas, mesmo que, possivelmente, seja infrutífera sua utilização. Nesse sentido:

““RECURSO INOMINADO: 1002820-37.2021.8.11.0040 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO RECORRENTE: MARCIO JOSE MENDES RECORRIDO: LC ANTUNES MOVEIS PLANEJADOS E TODESCREDI S/A JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 21/02/2022 EMENTA: RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO PRECOCE DA AÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO INDEFERIDO – INFOSEG – POSSIBILIDADE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a existência de sistema do INFOSEG não utilizado pelo magistrado, gerando a extinção precoce da ação, é de ser provido o recurso para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MT 10028203720218110040 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2022).”

Observa-se nos autos a dificuldade do autor em citar a parte demandada. Entretanto, não ficou evidenciada a desídia da parte recorrente na forma interpretada pelo magistrado
a quo.

Com efeito, registre-se que, acaso seja negativa suas tentativas, deverá o autor recorrente avaliar a possibilidade de ajuizar a ação na Justiça Comum, na qual se permite citação via edital, o que é impossível em sede de Juizado Especial.

Segue julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE ENDEREÇO E BENS VIA INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG E SISBAJUD INDEFERIDOS – INFOSEG – POSSIBILIDADE- SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a existência de sistema do INFOSEG não utilizado pelo magistrado, gerando a extinção precoce da ação, é de ser provido o recurso para o retorno dos autos, para eventual pesquisa, seguindo-se os demais atos pertinentes dos autos daí derivados, a serem verificados pelo magistrado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000675-38.2019.8.11.0085, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/04/2024)”.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Pelas razões acima expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença de primeiro grau
, determinando a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 24/02/2025